Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1005224-21.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ -MT.
Impetrante: Cláudia Infantina Martins
Paciente: Kenes Estevam de Oliveira
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Kenes Estevam de Oliveira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque manteve a prisão preventiva do paciente ao condená-lo à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e 304, ambos do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Aduz a impetrante, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pela impetrante, não se verificam, nesta etapa de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na hipótese, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade verificável de plano na decisão combatida. Com efeito, vê-se que o juízo a quo negou ao paciente o direito de apelar em liberdade à conta da reiteração delitiva e do fato de que permaneceu enclausurado durante a instrução processual.
Confira-se:
“NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois forçoso concluir que a sua mantença no cárcere se faz necessária para a garantia da ordem pública, consistente em acautelar o meio social e prevenir a prática de novos crimes pelo réu, ante a sua demonstrada recalcitrância criminosa, já que, além da presente ação, ostenta quatro condenações criminais transitadas em julgado (fl.281), ainda responde a outras ações penais por crimes contra o patrimônio”.
Nesse contexto, conveniente a manutenção da segregação preventiva, porquanto além de o paciente ter permanecido preso ao longo da marcha processual, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 465.434/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 23/09/2019).
No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR desta Corte preconiza que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada